Tribunal: STF
Processo: AI 374049
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO
EVENTUAL JULGAMENTO ULTRA PETITA, BEM COMO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA A SER ADOTADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Agravo desprovido.